Tribunal: TJDFT
Processo: 0712801-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). APREENSÃO DE PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E INTERNET. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA CASUÍSTICA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 797, caput, do CPC estabelece que a execução é desenvolvida no interesse do credor. No entanto, a prerrogativa do exequente sofre limitações derivadas dos direitos do devedor, que deve ter sob proteção, entre outros, seus direitos à locomoção e dignidade.
2. Recentemente, o STF declarou a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC (ADI no 5941/DF), reconhecendo que o magistrado pode aplicar medidas alternativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, tais como a apreensão da CNH ou do passaporte, desde que não afetem direitos fundamentais.
2.1. O julgador deve avaliar o pedido de forma casuística, aplicando ao devedor a medida que lhe for menos gravosa, pois a admissão de medidas constritivas atípicas “não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações” (STF, ADI no 5.941), mediante decisão devidamente motivada.
3. Em que pese o art. 139, IV, do CPC autorizar o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, sua aplicação não é irrestrita e imediata. Deve ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, no caso concreto, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional.
4. Na hipótese, não se verifica, a princípio, que o pedido de adoção das graves medidas coercitivas pretendidas pelo agravante seria apto e eficaz a compelir a parte devedora a efetuar o pagamento do débito.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.